Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713627-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: HUMBERTO MAURO FULGÊNCIO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DANO AO ERÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado nos autos que a parte postulante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, sem efeitos retroativos. 2. Conquanto a responsabilidade da pessoa jurídica seja objetiva nas hipóteses decorrentes de atos ilícitos perpetrados pelos seus agentes, comprovado o dolo do agente causador do dano, cabe ao órgão buscar a recomposição do patrimônio desfalcado pelo empregado. 3. Demonstrado o prejuízo do autor, bem como a conduta dolosa do servidor, impõe-se a procedência da ação regressiva. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 928, caput, 932, inciso III, 933, caput, e 934, caput, todos do Código Civil, e 996, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade pela recomposição dos danos arcados pela parte recorrida perante terceiros. Sustenta que, ao tempo dos fatos narrados nos autos originários, estava acometido de doença psiquiátrica compulsiva desenvolvida no ambiente de trabalho e incapaz para a atividade laboral. Enfatiza que caberia à instituição bancária supervisionar seus funcionários e, portanto, a responsabilidade por eventuais danos sofridos por terceiros seria exclusivamente dela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso III, 928, caput, 932, inciso III, 933, caput, e 934, caput, todos do Código Civil, e 996, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005